Tribunal: STF
Processo: ARE 1443922
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE: PRECEDENTES. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE: TEMA 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PARCIAL OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE INEXISTENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IRREGULARIDADES NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EVASÃO DE DIVISAS. DÓLAR-CABO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Litispendência entre o presente feito e a ação penal nº 5017770-69.2010.404.7000 diante da identidade entre os fatos delituosos praticados em período coincidente de tempo, com o mesmo local e modus operandi. A despeito da presente ação ser anterior, deve ser extinta para se evitar a violação ao princípio da vedação ao bis in idem. 2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ficou prejudicado diante do julgamento do HC nº 0029509-63.2014.4.03.0000, em que foi concedida parcialmente a ordem, justamente para reconhecer a ocorrência da prescrição quanto ao delito do art. 288 do Código Penal para todos os acusados, e em relação ao crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986 para parte deles. 3. A competência para deferir a interceptação telefônica no curso das investigações é do juízo competente para a ação penal nos termos do art. 1º da Lei nº 9.296/1996, contudo, a análise deve ser feita no momento quando autorizada a diligência, pois no curso de uma investigação, é possível que se verifiquem novos elementos a acarretar a incompetência do magistrado que, à primeira vista, era competente para apreciar a questão. Precedentes. 4. A Lei nº 9.296/96 autoriza as prorrogações das interceptações de comunicações telefônicas. Ainda que o art. 5º desse diploma legal determine que a interceptação não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por igual período, prevalece na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de várias renovações da medida, desde que fundamentadas e que a complexidade do caso o exija. 5. A utilização de interceptação telefônica em casos semelhantes ao dos autos é recorrente e, de fato, necessária, pois o alto grau de cautela adotado por associações criminosas exige a utilização de métodos de investigação diferentes dos tradicionais, o que atende ao disposto no art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96. 6. O art. 144 da Constituição Federal dispõe sobre as atribuições das polícias, porém, não concede exclusividade a elas sobre as investigações, em consonância com a previsão do art. 129, da Carta Magna, que atribui legitimidade ao Ministério Público para realização de investigações criminais. Precedente do STF. 7. A transcrição dos diálogos entre os investigados no procedimento refere-se àqueles que interessaram às investigações, sendo prescindível a transcrição de conversas que não guardam relação com o objeto da investigação. 8. Não há que se falar em inépcia da denúncia, visto que esta descreveu de forma inteligível o fato criminoso, bem como qualificou os acusados e classificou os crimes, permitindo a ampla defesa e preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 9. Em consonância com o princípio do tempus regit actum consagrado pelo art. 2º do Código de Processo Penal, a lei aplicável é aquela em vigor quando da prática do ato processual. Assim, não há nulidade em razão de indeferimento de interrogatório, considerando que os acusados foram interrogados antes da edição da Lei nº 11.719/2008 que alterou a previsão do 
art. 400, do Código de Processo Penal. 10. Há provas suficientes nos autos a respeito da atuação dos réus em operações de dólar-cabo, especialmente na documentação apreendida na empresa dos acusados, bem como pelo teor das conversas telefônicas entre os apelantes e seus clientes. 11. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a evasão de divisas promovida por dólar-cabo caracteriza-se como delito previsto no art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/1986. 12. Não se verifica a atipicidade da conduta na promoção de saída de moeda para o exterior sem autorização, mesmo que seja na modalidade ‘cabo’, na qual o numerário não chega a sair efetivamente do Brasil, uma vez que ocorre compensação financeira com valores em conta no exterior, amoldando-se ao tipo penal do art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/1986. 13. Dosimetria da pena. O descaso com a lei penal, bem como abusca por vantagem ilícita são intrínsecos à prática delitiva, portanto, não podem ser ponderados negativamente para exasperar a pena -base, nos termos do art. 59 do Código Penal. 14. Extinção do feito sem mérito quanto a um dos réus. Apelações dos réus parcialmente providas. Prejudicadas as apelações quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva” (fls. 1-3, e-doc. 57).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 65).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Elias Antônio Jorge Nunes 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 109 e o art. 129 da Constituição da República (e-doc. 69).



    Sustenta que a interceptação telefônica foi autorizada por juízo estadual incompetente e conduzida ilegalmente pelo órgão ministerial.



    Salienta que “o presente recurso tem como escopo demonstrar a inadequação do acórdão recorrido, que atentou diretamente ao art. 109, IV, da CF, quando chancelou autorização pela Justiça Estadual de diligência investigativa que afasta direito fundamental para apuração de infração de competência da Justiça Federal, bem como ao art. 129 da CF, em face de atuação ministerial que extrapola os poderes investigativos implícitos do órgão e delineados em julgamento pelo Pleno deste Pretório Excelso” (fl. 3, e-doc. 69).



    Argumenta que “as pretensas práticas delitivas foram desveladas mediante interceptações telefônicas autorizadas por magistrado da Justiça Estadual. Tal Juízo, como irá se destrinchar adiante, era incompetente desde aquele momento embrionário da investigação e esta constatação era perceptível de plano, o que resultou em ofensa ao art. 109, IV, da CF. 



    Ademais, a condução das escutas telefônicas foi promovida exclusivamente pelo órgão ministerial, extrapolando as atribuições do Parquet elencadas no 
art. 129 da CF, como irá se esmiuçar” (fl. 7, e-doc. 69).



    Ressalta que “a incerteza quanto à existência de atribuição constitucional que autorize o Órgão Ministerial a conduzir as diligências das escutas telefônicas tem efeitos relevantes na espécie. 



    Afinal, se pretenso elemento probatório que foi fundamento expresso para pautar a condenação do recorrente foi obtido por meio da condução de órgão que não tinha atribuição para a promoção da diligência investigativa, por óbvio que tal pretensa prova teria sido obtida de forma ilícita. 



    E a ilicitude das escutas telefônicas – caso procedente a hipótese aventada pelo recorrente na presente arguição de ofensa ao art. 129 do CF – acabaria por atingir todas as provas que dela decorrem, em face da teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    Assim, essencial entrega jurisdicional deste Pretório Excelso para que esclareça se houve vilipêndio ao art. 129 da CF, decorrente de condução, por iniciativa própria, de interceptação telefônica pelo órgão ministerial, quando a legislação infraconstitucional estabelece expresso monopólio da autoridade policial de tal condução” (fl. 16, e-doc. 69).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 87). 



    No recurso extraordinário com agravo, alega-se que “a arguição de ofensa ao art. 109, IV, da CF, tem simples razão de ser e versa sobre momento específico da causa: as interceptações telefônicas – que servem de estofo para boa parte da construção condenatória – foram autorizadas por Juízo Estadual, quando era possível vislumbrar, desde o momento embrionário da causa, a competência da Justiça Federal para apuração dos fatos em tese delitivos. 



    Para se alcançar tal aferição é desnecessário escrutinar elementos 
fático-probatórios colhidos ao longo da causa. Basta, tão e somente, verificar os termos delineados nas decisões de instâncias inferiores e contrapô-los à legislação vigente à época dos fatos” (fl. 3, e-doc. 91).



    Assevera que “a aferição de que ocorreu a condução exclusiva das interceptações telefônicas pelo órgão ministerial in casu desnecessita de reexame do conjunto fático-probatório da presente causa, pois está delineada nas decisões das instâncias inferiores” (fl. 5, e-doc. 91).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para que o Colegiado deste Pretório Excelso possa reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas na espécie, com sua consequente anulação, bem como todo o conjunto probatório que das escutas decorre, pois a obtenção da pretensa prova se deu em contexto que ofendeu diretamente o art. 129 da CF” (fl. 20, e-doc. 91)



Recurso extraordinário com agravo interposto por Tadeu Antônio de Moura Siqueira



    4. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado o inc. IV do art. 109 e o art. 129 da Constituição da República (e-doc. 68).



    Repete as razões expostas no recurso antes interposto e pede o provimento “do presente recurso extraordinário e seu conhecimento e provimento, para que se reconheça: i) a ofensa ao art. 109, IV, da Constituição Federal, e que, por consequência, que sejam declaradas nulas as interceptações telefônicas autorizadas por Juízo incompetente e de todas as provas delas decorrentes; 
ii) ofensa ao art. 129 da Constituição Federal, e que, por consequência, se proceda com a declaração de nulidade das interceptações telefônicas e de todo conjunto probatório que delas decorrem, pois as escutas foram conduzidas por órgão que não tinha atribuição para tanto” (fl. 17, e-doc. 68).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 88). 



    No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, Tadeu Antônio de Moura Siqueira impugnou os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 93).



     



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para que o Colegiado deste Pretório Excelso possa reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas na espécie, com sua consequente anulação, bem como todo o conjunto probatório que das escutas decorre, pois a obtenção da pretensa prova se deu em contexto que ofendeu diretamente o art. 129 da CF” (fl. 20, e-doc. 93).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos de Elias Antônio Jorge Nunes e Tadeu Antônio de Moura Siqueira serão analisados em conjunto.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. No recurso extraordinário, os agravantes sustentam a nulidade das provas produzidas no processo, pela pretensa incompetência do juízo estadual que autorizou a interceptação telefônica e pela condução exclusiva do monitoramento telefônico pelo Ministério Público.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência do juízo estadual para supervisionar a instrução probatória na fase do inquérito policial, sob os seguintes fundamentos:



    “Ainda preliminarmente, os apelantes arguem a nulidade do processo em razão de irregularidades nas interceptações telefônicas, pois o deferimento da medida teria sido dado por juízo incompetente, sem que houvesse investigações preliminares à medida, e também pela ausência de fundamentação nas decisões de deferimento e respectivas prorrogações e pela condução exclusiva do monitoramento telefônico pelo MPF. (...)



    De acordo com os elementos presentes nos autos, o Ministério Público Estadual instaurou procedimento administrativo criminal, por meio da Portaria 07/2004, objetivando apurar a prática de crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, dentre outros. A investigação teve início após oficio enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, encaminhando notícias do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco baú a respeito de movimentações financeiras suspeitas realizadas nas contas correntes de titularidade das empresas ‘Silane Indústria Artigos de Couro Ltda.’, ‘EJ Empreendimentos Imobiliários Ltda.’ e ‘José Roberto de Moraes – ME’.



    A hipótese inicialmente ventilada pela acusação era de que a origem do capital objeto de branqueamento seriam atos de improbidade administrativa supostamente praticados por ELIAS ANTONIO JORGE NUNES, na qualidade de Prefeito do Município de Serra Negra/SP, e que seria o real administrador das empresas investigadas.



    Conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, a competência para deferir a interceptação telefônica no curso das investigações é do juízo competente para a ação penal



    Tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, é consolidado o entendimento de que a competência nessas hipóteses deve ser analisada de acordo com o momento do deferimento das diligências, pois, no curso de uma investigação, é possível que se verifiquem novos elementos a acarretar a incompetência do magistrado que, à primeira vista, era competente para apreciar a questão. (...)



    É o que se afere dos fatos noticiados nos autos. Na época inicial de diligências investigativas, a competência para o deferimento da interceptação telefônica era da Justiça Estadual, uma vez que não havia indícios de prática de crime de competência da Justiça Federal.



    Assim, não há que se falar em incompetência do juízo estadual que deferiu as interceptações telefônicas e suas prorrogações” (fls. 4-5, e-doc. 57).



    9. Pela teoria do juízo aparente, se, no momento da decretação da medida cautelar, os elementos informativos até então colhidos apontavam para a competência da autoridade judiciária que a deferiu, podem ser reputadas válidas as provas obtidas, mesmo se posteriormente reconhecida sua incompetência.



    Na espécie, como realçado pelo Tribunal de origem, “na época inicial de diligências investigativas, a competência para o deferimento da interceptação telefônica era da Justiça Estadual, uma vez que não havia indícios de prática de crime de competência da Justiça Federal. Assim, não há que se falar em incompetência do juízo estadual que deferiu as interceptações telefônicas e suas prorrogações” (fl. 5, e-doc. 57). 



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada no sentido de que “as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC n. 137.438-AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.249-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não ‘induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal – aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão – que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas’ (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). II – E mais: ‘[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente’ (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux). III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi ‘apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]’, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 205.027-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2021). 



    10. Sem razão também os agravantes quanto à alegação de que a interceptação telefônica, autorizada por juízo estadual, foi conduzida ilegalmente pelo Ministério Público. 



    Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto à condução das interceptações exclusivamente pelo órgão ministerial, o art. 144 da Constituição Federal dispõe sobre as atribuições das polícias, porém, não concede exclusividade sobre as investigações, em consonância com a previsão do art. 129, da Carta Magna, que atribui legitimidade ao Ministério Público para realização de investigações criminais. 



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, a tese de que, dentre os poderes investigativos concedidos ao Ministério Público, encontra-se a condução de interceptação telefônica, observe-se: (...) (RE 593.727, Relator: Min. Cezar Peluso, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14.05.2015, DJe-175 DIVULG 04.09.2015 PUBLIC 08.09.2015)” (fls. 8-10, e-doc. 57).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário 
n. 593.727 (Tema 184), submetido à sistemática de repercussão geral, decidiu que “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado”:



    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição. (...)



    Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. 
2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. Indeferimento. Maioria. 
3. Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade de o Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: ‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição’. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria” (RE n. 593.727, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.9.2015).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
INCS. LIV E LV DO ART. 5; INCS. III E VIII DO ART. 129; E ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NÃO É EXCLUSIVIDADE DA POLÍCIA NEM FORAM AFASTADAS AS ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 593.727). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.224.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. (...) PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADOS DIREITOS E GARANTIAS DA PESSOA INVESTIGADA (TEMA 184). FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) VI - O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado (Tema 184 – RE 593.727/MG-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). VII - A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). VIII - Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.151.032-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).



    11. Ademais, o exame das alegações dos agravantes de que a incompetência do juízo estadual seria patente em função dos elementos probatórios constantes dos autos e de que o “elemento probatório que foi fundamento expresso para pautar a condenação do[s agravantes] foi obtido por meio da condução de órgão que não tinha atribuição para a promoção da diligência investigativa” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 885.677-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O questionamento da interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais devem ser suscitadas via Recurso Especial. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.094.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora